Tribunal: STF
Processo: Rcl 86399
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.  ADESÃO A PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. AUTARQUIA. VÍNCULO REGIDO PELA CLT. APLICAÇÃO RAZOÁVEL DO TEMA N. 152 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE N. 590.415). IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IAPAR–EMATER) em face de acórdãos do Tribunal Superior do Trabalho, proferidos nos autos do Processo n. 3110300-48.2007.5.09.0004, que supostamente teriam aplicado, de forma equivocada, o Tema n. 152 da Repercussão Geral (RE n. 590.415).



    2. A parte reclamante alega que “o beneficiado pelo ato reclamado, no curso de demanda trabalhista em fase de execução, aderiu, na data de 17 de abril de 2018, ao Programa de Demissão Voluntária oferecido pela autarquia. Recebeu, por isso, relevante soma em dinheiro, no valor total de R$ 316.027,80 (trezentos e dezesseis mil, vinte e sete reais e oitenta centavos)” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Afirma que “esperava a quitação plena do contrato de trabalho, tal qual expresso no acordo (Cláusula 4ª)”. “Não foi o que ocorreu, todavia” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Sustenta que “aplicando de maneira equivocada o precedente apontado como desrespeitado (Tema 152 do ementário da repercussão geral), a Corte Trabalhista afastou o efeito liberatório geral previsto no PDV ao argumento de que ele, PDV, não fora precedido de negociação coletiva, apesar de insistentemente alertada sobre a natureza autárquica da entidade pública, fato que impediria sua participação em negociação coletiva. Foi por essa razão que a Colenda Turma do TST rejeitou o recurso fazendário” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Aduz que “interpostos embargos à SEÇÃO ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS – SDI-1, estes tiveram seguimento denegado em decisão singular. O agravo interno subsequente não teve melhor sorte: foi desprovido pela SDI-1, com aplicação de multa, seguindo o mesmo fundamento – a necessidade de cláusula expressa de quitação em acordo coletivo” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Discorre que “contra os acórdãos proferidos pelo Tribunal Superior do Trabalho, o Estado do Paraná interpôs recurso extraordinário alegando violação aos arts. 5º, XXXVI; 7º, XXVI, 37, caput e XIX, e 39, § 3º, da Constituição Federal. O Eminente Ministro Vice-Presidente negou trânsito ao recurso fazendário, afirmando, surpreendentemente, que não houve exame de mérito, ante a aplicação de óbice processual. Interposto agravo interno, foi o mesmo igualmente desprovido pelo Órgão Especial, com aplicação de multa” (fl. 4, e-doc. 1).



    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, que estão pendentes de julgamento. 



    Alega a reclamante que “não há dúvidas de que a Justiça Trabalhista negou o efeito liberatório geral pretendido pelo reclamante ao argumento de que o PDV não fora precedido de negociação coletiva. De fato, não houve participação do ente público em prévia negociação coletiva. Ocorre que – e essa é a tese sustentada desde a origem – não se poderia exigir da autarquia recorrente, para conferir validade à cláusula de quitação integral prevista no PDV, prévia participação em negociação coletiva, uma vez que há expresso óbice constitucional nesse sentido (art. 39, § 3º, da CF)” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Sustenta que “não se pode dizer que, no caso dos autos, foi adequadamente aplicado o RE 590415/SC pelo simples fato de que este recurso modelo não analisou a validade da cláusula que dá quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas decorrentes do contrato de emprego nos planos de demissão voluntária (PDV) firmada por ente da Administração Pública (que não podem participar de negociação coletiva por imposição constitucional)” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Diz que “em razão da natureza pública, o precedente modelo deve ser considerar a particularidade do empregador, autarquia pública estadual, por isso, impossibilitada de celebrar acordo coletivo. Ao impedir o efeito liberatório geral expresso no PDV, há verdadeira condenação do ente público a viver sob o modelo do atraso, em claro atentado aos princípios da legalidade e da eficiência, constitucionalmente assegurados no art. 37 da Constituição” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Pede, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a cassação da decisão reclamada. 



    3. A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 15):



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEI N.º 13.015/2014. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Dos argumentos lançados pelo TRT, constata-se que a decisão do Tribunal Regional, ainda que contrária aos interesses da recorrente, foi devidamente fundamentada, o que não gera sua nulidade. Agravo a que se nega provimento. 



    EXECUÇÃO. ADESÃO AO PROGRAMA DE INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. QUITAÇÃO. EFEITOS. INEXISTÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA CONFORME ESTABELECIDO PELO STF NO RE 590.415/SC. COISA JULGADA. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 590.415/SC, em 30/04/2015, com repercussão geral reconhecida, firmou a tese de que “A transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado”. Considerando o quadro delineado no Acórdão Regional, no sentido de que o programa de desligamento não foi operado via negociação coletiva, verifica-se que o entendimento do TRT de rejeitar o pleito de extinção da execução guardou plena sintonia com a decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 590.415, além do respeito à Coisa Julgada. Saliente-se que não se extrai do entendimento firmado pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário 590.415/SC a existência de exceção, em razão na natureza da reclamada, à determinação estabelecida na tese, no sentido da necessidade de as condições do programa constarem expressamente em instrumento coletivo. Precedentes. Agravo a que se nega provimento.”



    É o Relatório. Decido.



    4. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    5. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    6. Discute-se se os acórdãos reclamados teriam aplicado erroneamente o assentado no Tema n. 152 - RG, pois consideraram inválida a adesão ao plano de demissão em virtude da ausência de prévia negociação coletiva.  



    7. A reclamante alega aplicação equivocada da tese firmada no RE n. 590.415 (Tema n. 152 - Repercussão Geral) cuja ementa é abaixo transcrita:



    DIREITO DO TRABALHO. ACORDO COLETIVO. PLANO DE DISPENSA INCENTIVADA. VALIDADE E EFEITOS. 1. Plano de dispensa incentivada aprovado em acordo coletivo que contou com ampla participação dos empregados. Previsão de vantagens aos trabalhadores, bem como quitação de toda e qualquer parcela decorrente de relação de emprego. Faculdade do empregado de optar ou não pelo plano. 2. Validade da quitação ampla. Não incidência, na hipótese, do art. 477, § 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, que restringe a eficácia liberatória da quitação aos valores e às parcelas discriminadas no termo de rescisão exclusivamente. 3. No âmbito do direito coletivo do trabalho não se verifica a mesma situação de assimetria de poder presente nas relações individuais de trabalho. Como consequência, a autonomia coletiva da vontade não se encontra sujeita aos mesmos limites que a autonomia individual. 4. A Constituição de 1988, em seu artigo 7º, XXVI, prestigiou a autonomia coletiva da vontade e a autocomposição dos conflitos trabalhistas, acompanhando a tendência mundial ao crescente reconhecimento dos mecanismos de negociação coletiva, retratada na Convenção n. 98/1949 e na Convenção n. 154/1981 da Organização Internacional do Trabalho. O reconhecimento dos acordos e convenções coletivas permite que os trabalhadores contribuam para a formulação das normas que regerão a sua própria vida. 5. Os planos de dispensa incentivada permitem reduzir as repercussões sociais das dispensas, assegurando àqueles que optam por seu desligamento da empresa condições econômicas mais vantajosas do que aquelas que decorreriam do mero desligamento por decisão do empregador. É importante, por isso, assegurar a credibilidade de tais planos, a fim de preservar a sua função protetiva e de não desestimular o seu uso. 7. Provimento do recurso extraordinário. Afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: “A transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado”. (RE 590415, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.04.2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-101 DIVULG 28.05.2015 PUBLIC 29.05.2015, grifo nosso)



    8. No Tema n. 152 - RG, restou assentado que a adesão voluntária a plano de dispensa incentivada enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado. 



    9. A reclamante alega que a sujeição da Administração Pública à negociação coletiva privada corresponde a “uma aplicação distorcida do quanto decidido pelo STF no Tema 152, que não adentra na questão da Administração Pública, apenas na esfera privada” (e-doc. 1, p. 14).



    10. Nos acórdãos reclamados, verifica-se que foi mantida a necessidade de pagamento de verbas trabalhistas, conforme determinado no título executivo judicial transitado em julgado, porque o Tribunal Superior do Trabalho considerou inválida a adesão ao plano de dispensa incentivada, em razão da ausência de prévio acordo coletivo que aprovasse referido plano. 



    11. A reclamante admite que não houve prévia negociação coletiva em virtude de suposto óbice constitucional previsto no art. 39, § 3º, da CF. Destaca, ainda, que “A discussão dos autos, embora toque o Tema 152 do ementário temático de repercussão geral, e isso é inegável, é feita por uma perspectiva de direito público, jamais realizada pelo Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 1, p. 6).



    12. Contudo, o art. 39, § 3º, CF1, utilizado pelo ente reclamante para justificar a ausência de prévia negociação coletiva acerca do plano de incentivo à demissão voluntária, restringe-se a servidores públicos, que possuem vínculo de natureza jurídica diversa dos empregados públicos, em que pese também admitidos mediante concurso público. 



    13. A hipótese fática do Tema n. 152 - RG é o encerramento de contrato de trabalho, existente entre empregado e sociedade de economista mista, em virtude da adesão a plano de demissão voluntária cujos termos foram aprovados em acordo coletivo de trabalho firmado entre empresa e sindicato dos trabalhadores. 



    14. A despeito de o reclamante não ser uma empresa estatal, herdou empregados públicos de empresa extinta pelo Poder Executivo local, tendo os agentes públicos mantido seus vínculos celetistas, o que permitiu, inclusive, a adoção de plano de demissão voluntária. Nesse contexto, é razoável a aplicação do Tema 152 - RG.



    15. Como destacado anteriormente, o empregado aderiu ao Plano de Demissão Voluntária - PDV em 17.04.2018 e, posteriormente, a Justiça do Trabalho manteve a necessidade de pagamento de verbas decorrentes de progressão funcional. 



    16. Friso: estamos analisando vínculo de natureza celetista, e não estatutária, o que afasta a alegação principal da reclamação, qual seja, a aplicação do art. 39, § 3º, da CF/88.



    17. Para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR). 



    18. Demais disso, na prática, o reclamante visa desconstituir decisão transitada em julgado, o que também é inviável em sede de reclamação constitucional (Súmula 734, STF e art. 988, § 5º, I, CPC/2015). 



    19. Assinalo, finalmente, que Reclamação não é mero sucedâneo de recurso ou, mais grave ainda, de ação rescisória.



    20. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




    1  Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.         (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)    (Vide ADI nº 2.135)



          (...)



          § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.



          (grifo nosso)